Tribunal: STF
Processo: ADI 6548
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Ref.: Petição 129363/2023 



    Trata-se de solicitação formulada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina (documento eletrônico 34) para ingresso no feito como amicus curiae. Requer, outrossim, o adiamento da continuidade do julgamento, pautado para o plenário virtual de 24/11/2023 a 01/12/2023.



    Sustenta, em suma, a relevância da matéria e que tem representatividade para intervir, por se tratar de assunto que afeta a remuneração dos membros da instituição. Argumenta que pretende contribuir com a solução do caso posto em análise. Afirma que o objeto do presente feito é idêntico ao das ADI 6601/PR e 6606/MG, de relatoria, respectivamente, dos Ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, o que justificaria o julgamento de forma conjunta.



    É o relatório. Decido. 



    De início, registro que o presente feito é da relatoria original do Ministro Ricardo Lewandowski e já teve seu julgamento iniciado em 13/04/2023, tendo sido suspenso por sucessivos pedidos de vista. O art. 38, inciso IV, a, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determina que o Relator será substituído, em caso de aposentadoria, “pelo Ministro nomeado para a sua vaga”. Assim, compete ao Sucessor na Cadeira decidir as questões supervenientes no processo, ainda que o Ministro aposentado já tenha apresentado voto de mérito.



    Consoante a dicção do art. 138 do Código de Processo Civil/2015  



    “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.  



    Percebe-se, portanto, que o novo Código de Processo Civil adota como requisitos de admissão de pessoa física ou jurídica na qualidade de amicus curiae a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, bem como a representatividade adequada.  



    Embora seja evidente o caráter democratizador do instituto do amigo da Corte, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o ingresso nesta condição é excepcional, pois pressupõe-se que a participação de interessados venha a prover a pluralização e enriquecimento do debate. Nesse sentido, menciono o seguinte precedente:  



    “Embargos de declaração em reclamação constitucional. Conversão em agravo regimental. Pedido de ingresso no feito como amicus curiae. Indeferimento. Tese suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos. 



    1. É excepcional a participação de terceiro no processo subjetivo. Tendo em vista que a tese da reclamatória já se encontra suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos, mostra-se legítimo o indeferimento de pedido de ingresso de amicus curiae.



    2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 22.012 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, grifei)  



    Ademais, a admissão do amigo da Corte não configura direito subjetivo do requerente e cabe ao relator do processo determinar a pertinência do seu ingresso no feito. Cito, por oportuno, trecho do voto do Ministro Teori Zavascki, relator do julgamento da ADI 3460-ED/DF:



    “4. Realmente, o figurino do amicus curiae, além de pouco amadurecido dogmaticamente, ainda não conta com o abono de uma positivação mais abrangente, o que tem propiciado o surgimento de perplexidades como essa. Algumas características, porém, parecem marcar-lhe a essência no ordenamento brasileiro: o amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento, que não atinge sua esfera jurídica em condições diferentes do que as demais pessoas desvinculadas da relação processual. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado”.  



    No sentido se manter o bom andamento da prestação jurisdicional, a Suprema Corte já decidiu que não cabe a participação de amicus curiae após a liberação do processo para julgamento. A propósito: ADI 4.067 AgR, Ministro Joaquim Barbosa; ADI 2.825, Ministro Roberto Barroso; ADPF 153 ED, Ministro Joaquim Barbosa; e ADI 4.071 AgR, Ministro Menezes Direito.  



    O presente feito teve seu julgamento iniciado em 13/04/2023 com a apresentação do voto do Ministro Relator Ricardo Lewandowski, ao que se seguiu pedido de vista do Ministro Alexandre de Moraes. Em 15/08/2023, após o voto-vista do Ministro Alexandre de Moraes, sucedeu pedido de vista do Ministro Dias Toffoli. No dia 14/11/2023 os autos foram devolvidos para julgamento.



    O pedido de admissão foi formalizado no dia 20/11/2023.  



    As circunstâncias apontadas pelo postulante não se revelam excepcionais ou aptas a justificar a flexibilização da compreensão firmada neste Corte, máxime ante o estágio avançado do julgamento.



    Pelo exposto, indefiro o pedido de ingresso como amicus curiae.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator